Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723536-56.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, DEBORA AMARAL DELMONDE PACIENTE: NICOLAS PAULA CRUZ BENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de NICOLAS PAULA CRUZ BENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que o paciente não preencheu os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 7891-31 (processo SEEU n. 0411638-45.2023.8.07.0015). Asseverou a Defesa Técnica (Dr. JADSON CARVALHO LINO e Dra. DÉBORA AMARAL DELMONDE) que o paciente ostenta duas condenações definitivas, a saber: (i) pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), cuja imputação foi veiculada na denúncia oferecida em 14-outubro-2014, nos autos n. 0003616-05.2014.8.07.0007, em razão do qual foi condenado à pena corporal de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto; e, (ii) pela perpetração do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em razão do qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, nos autos n. 0722684-50.2021.8.07.0007. Ressaltou que o regime inicial semiaberto, fixado para o cumprimento da pena do crime de ameaça, foi fixado em razão da reincidência delitiva. Destacou que o agravamento do regime prisional constitui medida desproporcional, sobretudo diante do quantum de pena a ser cumprido. Asseverou que o “Juízo da Vara de Execuções do DF de que a prática de delito cometido com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, o Magistrado não considerou questões importantes e relevantes como a garantia da segurança da vítima e a ordem pública, que estão plenamente assegurada”. Afirmou que o artigo 116 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de fixação do regime aberto de cumprimento de pena sob monitoração eletrônica em hipóteses específicas. Aduziu que, como forma de racionalizar o sistema carcerário, é cada vez mais comum a autorização do cumprimento de pena em regime aberto sob monitoração eletrônica, especialmente quando se trata de penas reduzidas e réus com baixo risco social. Salientou que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fundou-se em argumentos genéricos Requereu, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos n. 0411638-45.2023.8.07.0015 com a consequente autorização do cumprimento da pena corporal em regime domiciliar sob monitoração eletrônica. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar. Pois bem. Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição no ID 72822596, trata-se de repetição da petição do “habeas corpus” n. 0723533-04.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, anteriormente, no mesmo dia (12-junho-2025), às 12h44. Em detida análise aos dois “habeas corpus” distribuídos, tem-se que ambos se referem à mesma decisão, foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente “habeas corpus’, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator